Tribunal: TJDFT
Processo: 0710900-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710900-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SEBASTIANA MARIA SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Alega que “no ano de 2016, celebrou um contrato de empréstimo junto ao banco/requerido na modalidade de cartão de crédito consignado, no valor total de R$ 16.000,00 (Dezesseis Mil reais). Entretanto, ao firmar o contrato a autora não recebeu a sua via do documento, sendo esse formalizado por meio de e-mail. Entretanto, para o pagamento do valor supracitado que foi disponibilizado à requerente, que ficou acordado que o pagamento em parcelas de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais), o que logicamente totalizariam 24 parcelas.” Aduz que “já pagou 60 parcelas, que são descontadas todos os meses do seu contracheque, e a dívida não tem previsão de término segundo a requerida. Ademais, pelo fato da autora não ter recebido, nenhum tipo de contrato pelo banco PAN, a mesma não sabe informar qual a incidência de juros sobre a aplicação anual do empréstimo requerido. E com a efetuação do pagamento percebeu que esse débito nunca reduzia, conforme comprovantes anexados”. Assevera que “a dívida aumenta mês após mês, desenfreadamente em razão de juros e encargos, colocando a consumidora em desvantagem excessiva nessa relação jurídica. Destaca-se que, a autora já quitou o empréstimo no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), e já pagou em excesso a quantia de R$ 35.276,55 (trinta e cinco mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)”. Argumenta que o TJDFT já entendeu pela nulidade do contrato de cartão de crédito consignado. Colaciona precedentes em seu favor. Requer a antecipação de tutela recursal para que a agravada e abstenha de descontar no contracheque da agravante o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sob pena de multa diária, bem como que a agravada se abstenha de incluir o nome da agravante no SPC/SERASA. A decisão impugnada foi assim lançada: Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca a determinação que o banco requerido se abstenha de efetuar descontos no contracheque da autora o valor, referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 14 de março de 2022 13:30:46. GILMAR DE JESUS GOMES DA SILVA Juiz de Direito Substituto É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Em uma análise preliminar, vislumbro estarem presentes os requisitos autorizadoras da tutela antecipada de urgência. No instrumento contratual juntado aos autos originais, percebe-se que havia previsão de autorização para desconto em folha de pagamento, contudo, não existe a informação clara de que o valor que seria descontado em folha seria somente o mínimo da fatura, o que, em princípio configura violação ao dever de informação, uma vez que a agravante/autora, ao não ter conhecimento de que o valor descontado de sua folha de pagamento é somente o mínimo, deixa de pagar o restante da fatura e sua dívida torna-se praticamente impagável, diante dos juros e encargos altíssimos do cartão de crédito (3,99% a.m. e 58,27% a.a.). Pelos documentos juntados, percebe-se que a agravante pagou parcelas de aproximadamente R$ 687,57, descontadas em sua folha de pagamento, desde agosto de 2016, até, pelo que consta dos autos, outubro de 2020, o que totaliza uma quantia superior a R$ 32.000,00. Assim, entendo que a agravante já pagou praticamente o dobro do valor da dívida. Em que pese a divergência jurisprudencial sobre a validade ou não do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e a existência IRDR pendente de admissão pela Câmara de Uniformização, compartilho do entendimento que, tal espécie de contrato, além de submeter o consumidor à desvantagem exagerada afronta o direito de informação e a boa-fé objetiva, pois não demonstra clara e precisamente sobre a modalidade do serviço contratado, nem indica a quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a agravada suspenda os descontos em folha de pagamento da agravante e se abstenha de incluir o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de abril de 2022